Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-46.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700047-46.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS TADEU MESSIAS DE SOUSA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora